Tribunal: TJBA
Processo: 8040070-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040070-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: GILBERVANIO DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

I

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisum embargado.

II – O acórdão apreciou devidamente todos as questões, tendo apresentado fundamentação correlata com a matéria apreciada, restando claro que não houve qualquer ofensa ao citado artigo 42 da Constituição Federal, nem intervenção do Judiciário no Estatuto da Polícia Militar, posto que o julgado apenas determinou o cumprimento da Lei de Regência, razão pela qual os embargos do Estado não tem procedência.

III – A presunção de legitimidade do ato administrativo significa que é válido e assim se mantém, salvo se demonstrada sua incompatibilidade com o sistema jurídico, sendo que o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula a sua anulação, o que não se evidenciou no caso concreto, considerando que o Autor não se insurgiu no momento em que teve oportunidade de fazê-lo, deixando precluir o seu direito.

,
IV – A inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe o não acolhimento dos embargos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 69438114 e ID
68995857
, na
Apelação Civel nº 8040070-70.2021.8.05.0001
em que figura como
Embargante
o ESTADO DA BAHIA e
Embargado
GILBERVANIO DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

.